Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-54.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018469-54.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESUEL GABRIEL - CPF: 090.643.382-72 (APELANTE), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JESUEL GABRIEL
.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados, fundada na alegação de nulidade contratual por vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, sob a alegação de que o autor acreditava estar contratando empréstimo consignado;

(
ii
) se há onerosidade excessiva e ausência de informações claras ao consumidor que justifiquem a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados;

(
iii
) se há responsabilidade do banco por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito com RMC foi regularmente formalizada, mediante termo de adesão assinado e com expressa anuência quanto ao saque e à autorização de desconto da margem consignável.

4. A alegação de erro quanto à natureza do contrato não se sustenta diante da existência de faturas e da utilização reiterada do cartão por vários anos, evidenciando comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

5. A ausência de comprovação de pagamento integral das faturas autoriza o desconto mínimo via RMC, nos termos contratuais, sem ilicitude ou abusividade.

6. Não demonstrada cobrança de encargos indevidos ou cláusulas abusivas, tampouco apontados valores específicos, inviabilizando a repetição de indébito ou a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto da margem consignável não caracteriza vício de consentimento, especialmente quando comprovada a sua utilização por longo período.

2. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, desacompanhada de prova ou de indicação específica dos valores, não autoriza a revisão contratual ou a restituição de valores.

3. A incidência de encargos financeiros em razão do pagamento parcial das faturas encontra respaldo contratual e normativo, não configurando ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, V, e 14; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297;
TJMT, AC nº 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024;

TJMT, AC nº 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Desª.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 25.03.2024, DJE 28.03.2024;

TJMT, AC nº 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 10.05.2023, DJE 16.05.2023;

TJMT, AC nº 1029017-26.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 27.09.2023, DJE 04.10.2023;

STJ, REsp 1.321.614-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 16.12.2014,
DJe
03.03.2015;

TJPR, AC nº 0002177-16.2022.8.16.0075, Rel. Subst. Luciano Campos de Albuquerque, 15ª Câm. Cível, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1018469-54.2024.8.11.0002
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“[...]
De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.
[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão
dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2. Da onerosidade excessiva e da ausência de informação clara ao consumidor.

3. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

4. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID.
323034362
)

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
323034364
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JESUEL GABRIEL.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1018469-54.2024.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“[...] De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado
diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que houve vício de vontade na pactuação do cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Isso porque o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui a alegação formulada pelo autor da demanda, especialmente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor. Com efeito, o contrato celebrado entre as partes (ID 323034351), intitulado,
in
verbis
,
“
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO
”,
encontra-se devidamente assinado, sendo a assinatura aposta no instrumento contratual compatível com aquela constante dos documentos pessoais da parte apelada.

Outrossim, verifica-se a existência de anuência expressa quanto à
“AUTORIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR E AUMENTO DE LIMITE”,
razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento, conforme sustentado pelo apelante.

Desse modo, não há que se falar em violação ao direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, trata-se de pessoa capaz que possui experiência de crédito que a possibilita melhor discernir entre as modalidades de crédito contratada, isto porque, o histórico de crédito carreados aos autos (ID
323033884
), observa-se que a apelante possui descontos em folha sob a rubrica de “
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCÁRIO
”, bem como, sob a rubrica de “
EMPRESTIMO
SOBRE A RMC
”, não havendo que se falar de induzimento a erro.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Imperioso destacar, que
a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por aproximadamente
oito
anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques via cartão, o que por si só descaracteriza o empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de todos esses elementos, somente após quase uma década é que o Apelante se dirige ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores pagos e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido induzido em erro.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, o que justifica a continuidade dos descontos. Não há nos autos prova de que o consumidor tenha quitado integralmente cada fatura, permitindo-se, assim, apenas o desconto do valor mínimo, nos termos contratuais, o que acarreta a postergação da data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, especialmente mediante a solicitação de saques, é suficiente para afastar a caracterização como empréstimo consignado, desconstruindo a tese sustentada pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base
objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A mera impossibilidade de cumprimento da avença, por si só, não é suficiente para autorizar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

No que tange a abusividade da
s
cláusulas contratuais,
destaco que a alegação genérica de abusividade das cláusulas não enseja a revisão automática pelo órgão jurisdicional sob pena de malferir a Súmula 381 do STJ.

Igualmente, no que se refere às supostas cobranças abusivas
(Seguro Prestamista, IOF Adicional Sobre “Saque” Nacional, Encargos Rotativo, Tarifa Emissão “Cartão”, IOF Adicional Sobre Saldo, Encargos Financeiros Faturados,
Debito
de IOF Diário, Juros de “Saque”)

incumbia ao autor indicar, na petição inicial, os valores supostamente cobrados de forma indevida, bem como demonstrar a efetiva realização dessas cobranças. No entanto, no caso em exame, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não merece acolhimento a tese recursal.

Sobre o tema, o Des. Guiomar Teodoro
(TJMT)
, por ocasião do julgamento do Apelação Cível
1029017-26.2021.8.11.0041
, consignou:

“É incumbência obrigatória da parte autora em indicar na inicial precisamente os valores cobrados indevidamente. Incumbe-lhe também demonstrar que, de fato, as cobranças apontadas foram realizadas. Na hipótese, a petição inicial é inepta, já que a Apelante não apontou objetiva e juridicamente as supostas ilegalidades e abusividades que entende existentes no contrato, nem mesmo o montante considerado incontroverso. (...)”. Do exame, ao que se percebe, de fato, não houve alegações específicas, por parte do autor, em sua petição inicial, de quais seriam os valores que considera abusivos, porquanto meramente afirmou, de maneira genérica, que era caso de reconhecer a nulidade do contrato porque é “oneroso”
.

(TJMT - 1029017-26.2021.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/09/2023, Data de Publicação: 04/10/2023)

Por fim, cumpre destacar, que nos
contratos de cartão de crédito, a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante, variando conforme as condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira, de modo
que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação.

Em tais hipóteses, os encargos remuneratórios são periodicamente informados ao consumidor em cada fatura mensal, em estrita observância ao disposto no regulamento geral do cartão e às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente quanto ao dever de transparência e informação (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se, portanto, de relação contratual de trato sucessivo, na qual o consumidor é previamente cientificado, de forma regular e contínua, das taxas aplicáveis a cada período de faturamento, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de se tratar de juros variáveis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprud
ência hodierna:

“
7 .
Nos contratos de cartão de crédito, cuja taxa de juros é flutuante, por natureza, os encargos remuneratórios são informados em cada fatura, nos termos do regulamento geral do cartão
”.

(TJ-PR 00021771620228160075 Cornélio Procópio, Relator.: substituto
luciano
campos de
albuquerque
, Data de Julgamento: 14/06/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2025)

Dessa forma, não havendo comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira no caso em apreço, deve ser mantida a sentença em sua integralidade, não sendo cabível o reconhecimento de danos morais e materiais.

2.2. Da não utilização do cartão plástico.

A Apelante argumenta em seu recurso que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Não obstante, mesmo diante de todas estas comprovações a Apelante quer afirmar que houve indução a erro e prova disso é o fato de não ter utilizado o cartão plástico, contudo, a ausência de utilização não
descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Além disso, em análise da Impugnação à Contestação apresentada pela Apelante nos autos, verifica-se que esta possuía conhecimento da disponibilização do cartão plástico que seria de uso para “compras e saques”, portanto, malgrado não tenha realizado compras no comércio, realizou saques.

Motivo pelo qual rejeito a tese aduzida pela parte apelante.

2.3.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1, bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025